Tribunal: TJBA
Processo: 8004904-95.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004904-95.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LENY MACHADO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ORLANDO MOTA RIBEIRO, JOAO PEDRO FRANCA TEIXEIRA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS EMPREGADOS DA CODEVASF

Advogado(s)
:
DIEGO ROBERTO ROSA GOMES registrado(a) civilmente como DIEGO ROBERTO ROSA GOMES, LUIZ FERNANDO MOUTA MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO
DE COBRANÇA.
JULGAMENTO PROCEDENTE. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. INÍCIO DA CONTAGEM A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8004904-95.2019.8.05.0146
,
tendo como Apelante
LENY MACHADO NASCIMENTO

e Apelad
a a

CAIXA DE ASSISTÊNCIA
À
SAÚDE DOS EMPREGADOS DA CODEVASF.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO.